Tribunal: TJSP
Processo: 1062599-61.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Irregularidade formal. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Incidência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes. Apelação não conhecida.